Tribunal: STF
Processo: ARE 1440626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 100% SOBRE A REMUNERAÇÃO E INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO ABONO DE FÉRIAS NA BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR: PROLATAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. MERA TRANSCRIÇÃO DO ART. 108, § 4º, DA LCM N. 266/2008. DEVIDO AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DAS VERBAS REQUERIDAS NA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS LIMITADA A 85% DA REMUNERAÇÃO (ART. 112 DA DA LCM N. 266/2008).INCONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO ART. 37, INCISO XV, DA CONSTITUÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.



    Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451, "não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 29; 30, I e II; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente